Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707284-39.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE AMORIM APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO DE AMORIM, contra sentença proferida na ação revisional de cláusulas contratuais, na qual contende com ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Por meio do despacho de ID 78232553, foi determinada a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 78840893. É o relatório. Decido. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, o magistrado deve examinar se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. Apesar da parte apelante ter pedido novo prazo para apresentação de documentos, tem-se que o prazo de 5 (cinco) dias não se mostrou exíguo, porquanto mesmo havendo oportunidade nesta instância recursal e, também, na primeira instância, a parte também deixou de apresentar os documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos (ID 79039907). Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2025 15:38:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador